Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Os depoimentos judiciais das vítimas, coerentes e harmônicos, estão corroborados por outros elementos de prova, incluindo o depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante dos acusados. As vítimas reconheceram na Delegacia a motocicleta, a arma e os capacetes utilizados pelos acusados nas práticas criminosas. Além disso, as vítimas relataram que os réus reuniam as mesmas características físicas e usavam iguais vestimentas às dos autores dos crimes. Não bastasse isso, os réus foram presos em flagrante, em posse de parte dos bens roubados. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, a tese defensiva de que o reconhecimento pessoal dos réus seria imprescindível para embasar o decreto condenatório não merece acolhimento. Precedentes do STJ e deste TJDFT. As condutas criminosas imputadas aos réus são autônomas e independentes entre si. Embora idêntico modus operandi, os crimes foram praticados contra vítimas diversas, em locais e momentos distintos. Não se verifica liame subjetivo que relacione os eventos criminosos, no sentido de que ocorreram como desdobramento um dos outros, de modo que não há se falar em crime continuado. Correta e adequada a dosimetria das penas, bem como a aplicação do concurso material de crimes.